Tribunal: TJPA
Processo: 0089559-28.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0089559-28.2015.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEUZENIR CORDEIRO MACIEL, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNÍCIPIO. RE 855.178 - TEMA 793 DO STF. RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS. FARMACO FORA DA LISTA RENAME. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO PELO ENTE ESTADUAL. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RESP 1.657.156/RJ – TEMA 106 DO STJ. AUSENCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA DETERMINAR A COMPENSÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
negar provimento
ao recurso de apelação cível

e em reexame necessário
alterar parcialmente a sentença,
para determinar a compensação dos entes federados, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/04/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
visando combater a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia,

nos autos

da
Ação Civil Pública,
ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do
MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIS
e o ora apelante.

Historiando os fatos,
Parquet
ajuizou a referida ação, na qualidade de substituto processual de DEUZENIR CORDEIRO MARCIEL, alegando que o substituído é portador de sequela de traumatismo raquimedular cervical, possuindo paraplegia como nível neurológico, como diagnostico associados, além de espasticidade em membros inferiores (CID 10, T91, 3M G82.4, N31.9). Em razão disso, necessita realizar cateterismo intermitente limpo como forma de esvaziamento vesical e precisa fazer uso do medicamento OXIBUTININA 30mg por dia.

Segundo o Ministério Público Estadual, o substituído não possui condições de arcar com o pagamento do fármaco e os requeridos se recusam a fornecer.

Assim, requereu que os requeridos fossem obrigados a fornecer ao paciente o medicamento OXIBUTININA 30 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa em caso de descumprimento.

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) 3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para, a fim de condenar os réus, a fornecer o medicamento OXIBUTININA 30mg ao paciente, de forma gratuita e em quantidade necessária para o tratamento do paciente, conforme prescrição médica.

Isto, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do Novo Código de Processo Civil, tornando definitiva a tutela provisória deferida, com exclusão das multas atribuídas aos agentes públicos. (...)”

Inconformado,

o
ESTADO DO PARÁ

interpôs o presente Recurso de apelação cível (id nº 12704273 - Pág. 9).

Nas razões recursais, o patrono do ente recorrente, em breve síntese, suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para processar o feito, considerando que o fármaco não é integrante da lista RENAME e, portanto, atrai o interesse manifesto da União e sua responsabilidade exclusiva.

Na mesma linha, assevera ser ausente a responsabilidade do ente estadual para o fornecimento do medicamento pleiteado.

Destaca que a decisão proferida interfere no mérito administrativo e viola o princípio da separação dos poderes.

Além disso, argumenta que no caso dos autos, não se verifica a demonstração dos requisitos I e II para o fornecimento do remédio pleiteado, nos termos da tese fixada pelo STJ no bojo do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156 – RJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida.

Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o seu desprovimento (id nº 12704280 - Pág. 11).

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no efeito devolutivo (id nº 12705734 - Pág. 1).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
apresentou manifestação ratificando todos os termos das contrarrazões apresentadas, a fim de que o recuso seja desprovido (id nº 13224532 - Pág. 2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária, e passo a proferir voto.

As teses suscitadas preliminarmente confundem-se com o mérito recursal e com ele serão analisadas.

Pois bem.

Primeiramente, é importante mencionar que quando se trata do direito à saúde, ocorre a responsabilidade solidária entre os entres da Federação.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 23 o seguinte:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Do dispositivo transcrito, constata-se que a Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88 não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema nº 793), entendeu que:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo

pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou

conjuntamente.
2
. A fim de otimizar a compensação entre os entes

federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios

constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a

caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências

e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)"destaquei

Assim, o certo é que, conforme restou consolidado e reafirmado o entendimento, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, portanto a responsabilidade é solidária entre os entes federados, bem como que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Neste passo, de fato, não se observa que o entendimento da Suprema Corte altere a ocorrência da solidariedade passiva, nem se traduza em litisconsórcio necessário a redundar na imprescindibilidade da inclusão dos demais entes no polo passivo da demanda.

Assim, a parte pode propor a ação contra qualquer dos entes da federação, de forma isolada ou em conjunto, não sendo possível, neste momento, que o julgador redirecione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competência.

Partindo desta premissa, impende ressaltar que o STF, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão do Plenário Virtual no RE nº 855178/SE (Tema 793), fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”
(grifei)

Infere-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente, no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde. Em contrapartida, a inovação no ordenamento jurídico deu-se através da exigência do magistrado em direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as normas de repartição de competência, assim como, a condenação da pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

Com efeito, reafirmada a solidariedade dos entes, não há razão para afastar a obrigação do Estado do seu dever constitucional, tampouco há necessidade de determinar a inclusão da União para compor a lide.

Ademais, frisa-se que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ora, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam. Não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde, direito protegido em larga escala pela Constituição da República.

Noutra ponta, o Apelante sustenta que a pretensão não atende aos requisitos do REsp 1.657.156/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere a fármaco não incorporado pelo SUS.

Destarte, ao julgar
o REsp 1.657.156/RJ (Tema 106),
sob a égide de recurso repetitivo, o STJ estipulou requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamento fora da lista do SUS, quais sejam:

1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado paradigma:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3.Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Verifica-se, portanto, a confirmação pelo C. STJ do antigo entendimento de que é sim devido ao Poder Público o fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS, porém, desde que
observadas as condições fixadas no
paradigma, que devem cumulativamente existir para tornar obrigatória a referida prestação.

Quanto ao item 1, nota-se que o STJ não condiciona o laudo a uma autoridade pública, bastando a declaração do médico que assiste o paciente.

Quanto ao item 2, verifica-se que é preciso a comprovação nos autos da condição de hipossuficiência do cidadão. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Por fim, quanto ao item 3, se o medicamento não estiver aprovado pela ANVISA, o Poder Público não estará obrigado a prestá-lo em razão de expressa vedação legal (art. 19-T, Lei 8.080/91).

No caso em exame, o laudo médio acostado nos autos originários (id nº 64525660) deixa claro a imprescindibilidade do fármaco

OXIBUTINA (RETEMIC) de 30mg no tratamento do paciente portador de SEQUELA DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR CERVICAL E PARAPLEIA CLASSIFICADA COMO NÍVEL NEUROLÓGICO MOTOR C8, AIS:B.

O documento deixa claro que o paciente tem necessidade de uso de OXIBUTINA 30mg/dia como forma de tratamento de bexiga neurogênica hiperativa, e que a suspensão da medicação pode ser deletéria para a função renal, desencadear infecções de trato urinário de repetição, desencadeamento de disrreflexia autonômica.

Consta, ainda, nos autos que, o
Parquet
oficiou ao Estado do Pará, mais especificamente à Secretaria-Executiva de Saúde Pública – 12ª Regional de Saúde, solicitando-lhe informações acerca dos medicamentos e possibilidade de disponibilização a paciente (Ofício nº 062/2015/MP/3ª PJCA – ID 64525662).

Em resposta ao Ofício acima mencionado, a Secretaria-Executiva de Saúde Pública se restringiu a informar que os medicamentos não constam no Elenco das medicações disponibilizadas pelo Estado e na lista RENAME (id 64525662 – pág. 40), não informando eventual fármaco substituição, tampouco informou se empreendeu esforços para a reavaliação do paciente por profissional médico.

Quanto ao requisito da incapacidade financeira, igualmente entendo demonstrado, porquanto o autor é pessoa assistida pelo Ministério Público Estadual e possui cadastro na rede pública de saúde, circunstâncias que reforçam a afirmação de impossibilidade financeira de custeio do medicamento.

Em relação ao último requisito, o de registro na ANVISA, igualmente verifico estar satisfeito, eis que o fármaco pleiteado está registrado na Agência Federal sob o número 101180108.

Frise-se que ao consultar o preço do remédio nas farmácias populares presentes nos provedores de internet, não se vislumbra valor exorbitante com o qual o ente Estadual não possa arcar.

Assim, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos
fixados no TEMA 106 do STJ, e
inegavelmente demonstrada a necessidade do requerente, ora apelado ao medicamento prescrito por profissional da saúde.

Entretanto, considerando que o fármaco não integra a lista RENAME, cabe repisar que a União deve ressarcir o Estado do Pará na medida do custeio dispendido para o tratamento do paciente, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal Federal no RE n. 855.178-SE, em sede de repercussão geral (Tema 793).

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do recurso da apelação e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

Em sede de Reexame Necessário, sentença proferida pela autoridade de 1º grau
alterada parcialmente,

apenas para determinar a compensação
entre os entes federados,
conforme acima definido.

É como voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2023